Tribunal: TCU
Processo: 034.403/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), em cumprimento à determinação do item 9.7 do Acórdão 2.746/2016-TCU-Plenário, proferida nos autos do TC 005.314/2011-9, em razão de irregularidades na execução dos Contratos 0800.0041315.08.2, 0800.0032380.07.2 e 0800.0032563.07.2, relativos a obras de modernização da Refinaria Presidente Vargas (Repar), celebrados com as empresas Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda, Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais e ICM SASTE Construções, Serviços e Comércio Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), em cumprimento à determinação do item 9.7 do Acórdão 2746/2016-TCU-Plenário , proferida nos autos do TC Processo 005.314/2011-9 , em razão de irregularidades na execução dos Contratos 0800.0041315.08.2, 0800.0032380.07.2 e 0800.0032563.07.2, relativos a obras de modernização da Refinaria Presidente Vargas (Repar), celebrados com as empresas Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda, Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais e ICM SASTE Construções, Serviços e Comércio Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentada pela Empresa Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda.; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que a Empresa Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda. efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA 1.541.888,94 30/11/2017 9.3. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal.